Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-20.2020.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002305-20.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAMOUR JOALHERIA LTDA - CNPJ: 34.638.243/0001-71 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002305-20.2020.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
GLAMOUR JOALHERIA LTDA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS CABÍVEL A PARTE
RECLAMANTE
.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO PREÇO ATRIBUÍDO PELO FISCO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"I – RELATÓRIO
Relatório

minucioso

dispensado

nos

termos
do art. 38 da Lei nº 9.099/95,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da Fazenda Pública (
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Trata
-se de
Ação

anulatória de débito fiscal cumulado com pedido de indenização

por

danos

morais

ajuizada

por
Glamour
Joalheria

Ltda

em
face de Estado de Mato Grosso. Em breve
síntese
, a
parte

autora
se insurge contra o Termo de
Apreensão
e
Depósito
nº 11440803,
pelo
qual
teve

suas

mercadorias

apreendidas
.
Aduz
que as
mercadorias

são

consideradas

bijuterias
que
perfazem

importância
de R$4.087,93 (
quatro
mil e
oitenta
e
sete
reais e
noventa
e
três
centavos).
Aduz
que o Fiscal Estadual
arbitrou
o valor da
mercadoria

em
R$63.903,00 (
noventa
e
três
mil e
novecentos
e
três
reais),
sobre

os

quais

incide
a
alíquota
de 19% (
dezenove

por

cento
) a
título
de ICMS e
multa
de 30% (
trinta

por
cento), o que
gera

importância

tributária
de R$31.325,70 (
trinta
e um mil reais e
trezentos
e
vinte
e
cinco
reais e
setenta
centavos), a qual
entende

indevida
. O Estado de Mato Grosso
apresenta

contestação

na
qual
sustenta
a
regularidade
da
lavratura
do TAD
nº
11440803,
bem

como

a

ausência
de
conduta
que
enseje

dano
moral à
parte

autora
(Id. 35457935). É o
relatório
do
necessário
. II - FUNDAMENTAÇÃO
Mérito

Cinge
-
se a

controvérsia

acerca
da base de
cálculo

utilizada

pelo
Fisco Estadual (R$63.930,00) para
aplicação
da
alíquota
(19%) do ICMS e
multa

por

venda
de
mercadoria

divorciada
de
documento
fiscal
obrigatório
. A Lei Estadual
nº
. 7098/98
prevê

expressamente
o
seguinte
: Art. 35-A As
mercadorias
e
serviços
,
em

qualquer

hipótese
,
deverão

estar
sempre
acompanhadas
de
documentos

fiscais

idôneos
. (
Acrescentado
pela Lei 7.364/00).
Parágrafo

único
. Para
os

efeitos

desta
lei,
consideram
-se
em

situação
fiscal irregular as
mercadorias

ou

serviços

desacompanhados
de
documentos

fiscais

exigidos

ou

acompanhados
de
documentação
fiscal
inidônea
. Art. 11 Quando o
cálculo
do
tributo

tenha

por
base
ou
tome
em

consideração
o valor
ou
o
preço
de
mercadorias
, bens,
serviços

ou

direitos
, a
autoridade

lançadora
,
mediante

processo
regular,
arbitrará

aquele
valor
ou

preço
, sempre que
sejam

omissos

ou

não

mereçam

fé
as
declarações

ou

os

esclarecimentos

prestados
,
ou

os

documentos

expedidos

pelo

sujeito

passivo

ou

pelo

terceiro

legalmente

obrigado
,
ressalvada
,
em

caso
de
contestação
,
avaliação

contraditória
,
administrativa

ou
judicial. (Nova
redação
dada
ao

artigo
e
seus

parágrafos
pela Lei 7.364/00)
Estando
as
mercadorias

apreendidas

divorciadas
de
instrumento
fiscal
obrigatório
, o
sujeito

passivo
da
obrigação
se
submete

a

avaliação

prevista
no Art. 11 da Lei nº 7.098/98,
não

bastando

a

apresentação
de
tabela
com
valores

aquém
da
avaliação
da Fazenda Pública,
como

faz

a

autora

na

peça
inaugural. Dessa forma, a
lavratura
do Termo de
Apreensão
e
Depósito

não

apresenta

vícios

na

sua

confecção
,
tampouco

irregularidade
legal que macule o
ato

administrativo
, o qual
até

prova

em

contrário

goza
da
presunção
da
veracidade
e
legalidade
,
típicos

atributos
dos
atos

administrativos
. Logo,
não

demonstra

qualquer

supervalorização

exarada
pela Fazenda Pública,
não

há
que se
falar

em

nulidade
do TAD
gerador
do
débito
fiscal
combatido
,
cabendo

ao

autor

suportar

os

ônus

decorrentes
de
sua

conduta

em

contrariedade
com a
legislação

tributária

estadual
. III - DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do Art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE as
pretensões

contidas

na
exordial para
manter

hígido
o Termo de
Apreensão
e
Depósito
nº 11440803 e
suas

decorrências

legais
e INDEFERIR o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95) c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009. SUBMETO o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
nº
. 9.099/1995. DANILO RAMOS CHAVES Juiz
Leigo

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
. Intime-se.
Cumpra
-se. LAURA DORILÊO
CÂNDIDO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustentando que
o imposto e a multa devem
ter como base o valor de R$4.087,93 e não R$63.930,00, visto que a mercadoria apreendida
se trata de
bijuterias e não joias. Requereu o provimento do recurso
para
julgar procedente o pleito contido na inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Impugnação do Ato Administrativo.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante
(STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021;
TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 e
TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023
)
.
Diante da presunção de veracidade do ato administrativo fiscalizatório, a alegação de avaliação superfaturada deve ser comprovada robustamente
,
especialmente o fato
de que a mercadoria apreendida não se trata de joias, mas de simples bijuterias

(TJ-RS - AC: 50002796620158210113 RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 24/03/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)
. No caso,
como
não há prova neste sentido, não
é possível
afastar a
presunção de
legalidade do ato impugnado.
O
juízo de primeiro grau
bem elucidou a questão
:
“
Dessa forma, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito não apresenta vícios na sua confecção, tampouco irregularidade legal que macule o ato administrativo, o qual até prova em contrário goza da presunção da veracidade e legalidade, típicos atributos dos atos administrativos.
Logo, não demonstra qualquer supervalorização exarada pela Fazenda Pública, não há que se falar em nulidade do TAD gerador do débito fiscal combatido, cabendo ao autor suportar os ônus decorrentes de sua conduta em contrariedade com a legislação tributária estadual.
”

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024